Tribunal: TJSP
Processo: 1500200-77.2022.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Alegação de ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso irregular de policiais militares no domicílio do réu, logo após violação não autorizada de seu aparelho celular - Descabimento - Mérito - Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas - Relatos policiais dignos de credibilidade - Acusado que, em Juízo, admitiu a posse dos entorpecentes e dos

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Alegação de ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso irregular de policiais militares no domicílio do réu, logo após violação não autorizada de seu aparelho celular - Descabimento - Mérito - Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas - Relatos policiais dignos de credibilidade - Acusado que, em Juízo, admitiu a posse dos entorpecentes e dos petrechos (02 balanças de precisão e "eppendorfs" vazios) encontrados em sua residência - Delito devidamente caracterizado - Dosimetria - Básicas majoradas de 1/6 por conta do elevado montante de drogas arrecadado - Na segunda fase, sanções reduzidas aos pisos legais, ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão - Inviabilidade de aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da presente lei - Alegação de bis in idem afastada - Abrandado, porém, o regime prisional fixado na sentença (fechado) para o semiaberto, ante a primariedade e ausência de antecedentes criminais do sentenciado - Incabível a substituição da corporal por restritivas de direitos - Apelo parcialmente provido, rejeitada a matéria preliminar.